Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À EMERGÊNCIA SANITÁRIA RELACIONADA À COVID-19. DESPEJO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo não tem efeito suspensivo (art. 58, V da Lei no 8.245/1991).
2. Verificado o inadimplemento do locatário, que deixou de pagar a contraprestação pelo uso do imóvel, impõe-se a rescisão contratual e a consequente ordem de despejo.
3. Comprovado que o inadimplemento do contrato ocorreu em outubro de 2019, meses antes da implementação de medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do novo coronavírus no âmbito do DF (Decreto Distrital no 40.520/2020), não há que se falar em impossibilidade de despejo.
4. Recurso conhecido e não provido.